Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência de ação declaratória c/c repetição de indébito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar obrigatoriamente os valores da tabela da OAB, conforme o art. 85, § 8o-A, do CPC; e (ii) estabelecer se o valor fixado é proporcional à natureza e complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e a deste Tribunal reconhece que a tabela da OAB possui natureza meramente orientadora, não vinculando o magistrado na fixação dos honorários por equidade. Precedentes.
4. O valor da causa é baixo, a demanda não apresenta complexidade, não houve instrução probatória e o pedido de desistência da ação foi apresentado antes da prolação de sentença. A tramitação que se estende devido ao longo período de sobrestamento processual, sem atuação jurídica relevante das partes, não justifica a exasperação da verba honorária.
5. A pretensão de majoração para R$ 11.192,10, representada pela tabela da OAB/DF, é desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.
6. A quantia de R$ 2.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo efetivo de serviço
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tabela da OAB possui natureza orientadora e não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios por equidade. 2. A fixação dos honorários deve observar as peculiaridades do caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VIII; art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.123.882/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.03.2025; AgInt no AREsp no 2.610.440/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.03.2025; e AgInt no REsp no 2.160.930/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025.TJDFT, Acórdão no 2002153, 0708386-59.2017.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; e Acórdão no 1962463, 0700906-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025.